Tribunal: TJES
Processo: 5003794-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: VINICIUS FERNANDES THIENGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003794-09.2023.8.08.0011

RECTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX VITÓRIA

RECDO.: VINICIUS FERNANDES THIENGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA COM AMPARO NA LEI Nº 14.040/2020. PRETENSÃO À DISPENSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DA SEMESTRALIDADE/ANUIDADE POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA LEGÍTIMA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, PELO FORNECEDOR, DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRALMENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Vinicius Fernandes Thiengo em face da Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A – Multivix Vitória, aduzindo o requerente que é estudante do curso de Medicina, sendo que por força da Portaria 383/2020 do Ministério da Educação teve sua colação de grau antecipada, em função da pandemia da Covid 19. Entende, assim, que não deve arcar com as mensalidades subsequentes à colação. Busca a restituição do valor pago, além da declaração de inexistência de débito entre as partes. A requerida ofertou defesa no ID 6004490, pontuando que o autor espontaneamente solicitou a sua antecipação de colação de grau, posteriormente realizada em 20 de setembro de 2021, data em que lhe foi conferido o título de Médico. Destaca, por fim, que a mencionada Portaria nada menciona acerca da isenção de pagamento das mensalidades. A ré ofertou RI no ID 6004511, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 6004519.
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 21.282,00 em favor do autor, com correção monetária das datas dos respectivos desembolsos até a citação (19/04/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (19/04/2023)10 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária”.
3.
– Recurso próprio, regular e tempestivo, recebidos apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Ouso discordar do magistrado sentenciante. Observo que a antecipação da colação de grau se deu mediante requerimento do próprio autor (ID 6004493). Da mesma forma, a legislação que permitiu a referida situação não dispensou o formando de cumprir a carga horária integral do curso, participando de todas as aulas necessárias, que foram oportunizadas ao mesmo (não participou de forma facultativa). Para ilustrar o tema, colaciono julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PANDEMIA. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE DO CURSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 16.310,81 referente à restituição dos valores pelo serviço não prestado. II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). III. Apesar das aulas nas faculdades não serem ministradas pelo período integral de 180 dias (6 meses), é admitida a cobrança do valor da semestralidade devida mediante 6 parcelas mensais, conforme expressa disposição no artigo 1º §5º da Lei 9.870/99. Ademais, previsão semelhante consta na cláusula 3ª do contrato pactuado entre as partes. IV. [...] V. Em decorrência daqueles atos normativos, a parte ré emitiu a Portaria nº 26/2020 autorizando para os alunos que já haviam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo MEC a possibilidade de solicitarem a antecipação da colação de grau. No caso, é evidente a concordância da parte autora em se beneficiar da permissão normativa para antecipar a sua colação de grau, uma vez que somente mediante agendamento ocorreria a entrega de documentos e a outorga do grau acadêmico, sendo que o diploma que lhe foi entregue desde maio de 2020 demonstra que a parte autora anuiu com aquela colação de grau ocorrida no dia 20/04/2020, o que atesta que desejava a antecipação da colação, sendo que, inclusive, efetuou a sua inscrição no CRM desde 28/04/2020. VI.
Amparado no pressuposto da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu com a colação de grau, dispensando a parte adversa da prestação remanescente para que fosse possível antecipar a conclusão do curso e iniciar a sua atuação profissional, o que obsta a pretensão de reaver em sede judicial a diferença de valores que entende devidos decorrente daquelas aulas que dispensou (internato médico) ao antecipar a colação de grau
. VII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. (TJDFT Processo nº 07014598020218070004; Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES). Somado a isso, em situações de normalidade já existe contraprestação pecuniária sem oferta de ensino em sala de aula (ex. valor pago durante o recesso), sendo consequência do caráter semestral ou anual do contrato. Verifico, ao fim, que o contrato foi substancialmente cumprido pela fornecedora, condição
sine qua non
para o autor/recorrido alcançar o grau solicitado. Assim, não vejo como plausível o pedido de restituição dos valores pagos.
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)